Tribunal: TJDFT
Processo: 0748741-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. TEMA REPETITIVO 769/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão pela qual, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito, indeferido o pedido de penhora de faturamento da sociedade empresária executada e suspenso o processo por não localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se satisfeitos os requisitos para a penhora de faturamento da empresa executada nos termos do art. 866 do CPC e do Tema 769/STJ; (ii) estabelecer se a frustração de diligências via SISBAJUD e RENAJUD, aliada à inadimplência do devedor, autoriza a adoção da medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Penhora de faturamento constitui medida excepcional, situada em posição subsidiária na ordem de preferência do art. 835 do CPC, exigindo fundamentação específica e observância de requisitos rigorosos.
4. O Tema Repetitivo 769/STJ admite a medida desde que demonstrada a inexistência de bens preferenciais ou sua difícil alienação, bem como a viabilidade da constrição, com preservação da atividade empresarial.
5. O exequente deve apresentar elementos objetivos que justifiquem a mitigação da ordem legal de penhora, não sendo suficiente a mera frustração de diligências ordinárias. 5.1. A simples tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD, somada à pesquisa RENAJUD, não comprova a inexistência de outros bens penhoráveis, sobretudo quando não efetivadas diligências adicionais a cargo do credor. 5.2. Além disto, a inexistência de informações quanto ao faturamento atual da empresa inviabiliza a fixação de percentual razoável e impede a aferição da compatibilidade da medida com a continuidade da atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Penhora de faturamento de empresa é medida excepcional que exige demonstração da inexistência de bens preferenciais ou de sua difícil alienação. 2. A frustração de diligências via SISBAJUD e RENAJUD, por si só, não autoriza a constrição sobre o faturamento empresarial.